Tribunal: TCU
Processo: 025.723/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2238/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico 195/2021, promovido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura em sistema Building Information Modeling (BIM), com a finalidade de planejamento e produção de material técnico para a realização do retrofit no Edifício Núcleo dos Transportes - Sede do DNIT, em Brasília/DF. Considerando que restou comprovada a irregularidade noticiada pela representante quanto à exigência de comprovação de credenciamento dos licitantes perante o CBMDF, como critério de habilitação, com potencial de restringir o caráter competitivo da licitação. Considerando, ainda, não haver indícios de que tal irregularidade tenha interferido na atratividade do certame e na obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, inexistindo interesse público na adoção de medida cautelar para suspender o pregão, de modo que o tema deve ser objeto de ciência, com vistas a evitar recorrências em licitações vindouras. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII; 276, § 6o, todos do Regimento Interno; e artigo 103, § 1o da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente ; indeferir o pedido de medida cautelar , ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia do presente Acórdão ao BNB e às representantes, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 025.723/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Roberta Bagatim Scherrer Oliveira (271308/OAB-SP) e outros, representando Mha Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 195/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigência de Certificado de Credenciamento perante o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal como critério de qualificação técnica para a habilitação dos licitantes, em prática contrária ao §1o, inciso I, do art. 3o, da Lei 8.666/1993, à jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, no sentido de que a exigência de documentos de habilitação além daqueles previstos nos artigos 27 a 31 da Lei 8.666/1993 é ilegal e restringe a competitividade do certame licitatório, e à Súmula 272/TCU, que veda a inclusão de exigências de habilitação e de quesitos de pontuação técnica para cujo atendimento os licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do contrato, sob pena de também comprometer a competitividade da licitação.